Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO EM CONTA BANCÁRIA DA PARTE EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos é aplicável também à importância depositada em conta corrente ou aplicações financeiras, desde que evidenciado cuidar-se de reserva financeira destinada a assegurar o mínimo existencial. Precedentes.
2. Incumbe a parte prejudicada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis em sua conta bancária são impenhoráveis, ônus do qual a parte executada não se desincumbiu.
3. Recurso conhecido e não provido.